Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-15.2019.8.11.0079
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000820-15.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Iluminação Pública, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONILDA ALVES DE MORAIS - CPF: 040.594.021-17 (APELANTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e tributário. Apelação cível. Contribuição de iluminação pública em unidade rural. Ilegitimidade da concessionária de energia. Isenção prevista em lei municipal. Restituição simples dos valores. Inexistência de dano moral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de débito na fatura de energia elétrica de agosto/2018, com condenação da concessionária à restituição simples do valor cobrado, e improcedentes os pedidos de exclusão da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública – CIP, de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quanto à cobrança da CIP; (
ii
) estabelecer se a cobrança da CIP em unidade consumidora classificada como rural é legal, à luz da legislação municipal;
(
iii
) determinar se os valores pagos a título de CIP devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; (
iv
) verificar se há configuração de dano moral decorrente das cobranças impugnadas.

III.
Razões de decidir

3.
A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora da CIP, sem benefício econômico direto, o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da referida cobrança.

4.
A legislação municipal vigente no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT (Leis n. 100/2004 e 326/2014) prevê expressamente a isenção da CIP para consumidores da classe rural, sendo indevida a cobrança em unidade situada nessa classificação.

5

Comprovada a condição rural da unidade consumidora, impõe-se a declaração de inexigibilidade da CIP e a restituição dos valores pagos indevidamente.

6.
As cobranças questionadas referem-se a período anterior à fixação da tese do Tema 929/STJ, razão pela qual se exige a demonstração de má-fé para autorizar a restituição em dobro, o que não ficou evidenciado nos autos, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

7.
A inexistência de prova de repercussão relevante, como inscrição em cadastros restritivos, corte no fornecimento de energia ou constrangimento público, impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para responder por cobrança indevida de Contribuição de Iluminação Pública, por atuar apenas como arrecadadora do tributo.

2.
É indevida a cobrança de CIP em unidade consumidora classificada como rural quando a legislação municipal vigente prevê isenção.

3.
A restituição de valores pagos indevidamente a título de CIP deve ser simples, quando ausente comprovação de má-fé na cobrança anterior à tese firmada no Tema 929/STJ.

4.
A cobrança indevida de tributo, sem outras repercussões relevantes, configura mero aborrecimento e não gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A;
CDC, art.
42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
960.604/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 6.11.2007; STJ, Tema 929; TJMT, Recurso Inominado n. 1003720-17.2024.8.11.0007, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 8.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1000820-15.2019.8.11.0079, julgou procedente em parte o pedido inicial, para reconhecer a inexistência do débito referente à fatura de agosto de 2018 e condenar a
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. à restituição simples do valor de R$ 1.038,11,
acrescido de correção monetária e juros de mora, e improcedentes
os pedidos de exclusão da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública – CIP e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a
Energisa
, embora seja mera arrecadadora, deve responder pela cobrança indevida de CIP na unidade consumidora situada na zona rural, diante da isenção prevista nas Leis Municipais n. 100/2004 e n. 326/2014, bem como pela restituição em dobro dos valores pagos.

Defende que a legislação municipal isenta da cobrança de CIP a classe rural, o que não foi observado pelo Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, sendo indevida a exigência e devida
a
restituição do que foi pago, também em dobro.

Afirma que a sentença reconheceu que a
Energisa
não comprovou a regularidade das cobranças, mas limitou-se a considerar indevida apenas a fatura de agosto de 2018, razão pela qual pleiteia a
revisão de todas as faturas impugnadas na inicial, com restituição dos valores pagos a maior.

Sustenta que houve dano moral indenizável, pois a autora foi compelida a assinar confissão de dívida para evitar o corte de energia, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.
(Id
297542920
).

Contrarrazões apresentadas pela
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., defendendo a ilegitimidade passiva quanto à cobrança da CIP, a regularidade das faturas, a limitação da cobrança indevida apenas ao mês de agosto de 2018, a inexistência de dano moral e a improcedência da restituição em dobro.
(Id
297542923
).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, sustentando a legalidade da cobrança da CIP com fundamento em lei municipal, a inexistência de isenção para a zona rural nos moldes alegados, a ausência de prova de irregularidade e a improcedência da indenização por danos morais e da restituição em dobro.
(Id
297542924
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar
responsabilidade da concessionária de energia quanto à CIP
,

a legalidade da cobrança
da
CIP na unidade consumidora classificada como rural,
a possibilidade de restituição dos valores pagos, simples ou em dobro
,
a regularidade das faturas de energia elétric
a emitidas pela concessionária
e a configuração de dano moral indenizável em razão das cobranças impugnadas.

O exame dos autos revela que a parte apelante ajuizou ação ordinária de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, visando à exclusão da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública – CIP na unidade consumidora situada na zona rural, à restituição dos valores pagos a esse título, simples ou em dobro, à devolução de valores supostamente cobrados a maior nas faturas de energia elétrica e à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em
decorrência de alegadas cobranças indevidas e de constrangimento para assinatura de confissão de dívida.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para, em relação à
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., reconhecer a inexistência do débito referente à fatura de agosto de 2018 e condená-la à restituição simples do valor pago, acrescido de correção monetária e juros de mora, rejeitando, contudo, a revisão das demais faturas e o pedido de indenização por danos morais. Quanto ao Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, afastou a alegação de isenção da CIP para a zona rural, declarou a legalidade da cobrança e julgou improcedentes os pedidos de restituição e de exclusão dessa contribuição.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a
Energisa
deve responder pela cobrança indevida de CIP na unidade rural, com restituição em dobro dos valores, e que o Município a exigiu ilegalmente, devendo também devolvê-los. Sustenta que as demais faturas questionadas são indevidas e que houve dano moral em razão da cobrança e da assinatura de confissão de dívida para evitar o corte no fornecimento.

Da responsabilidade da concessionária
de energia
quanto à CIP

A sentença reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva da concessionária em relação à cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora da CIP, repassando os valores integralmente ao ente municipal, sem se beneficiar economicamente. Tal orientação foi firmada, entre outros, no julgamento do
REsp
960.604/RS:

“RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) Em havendo irresignação contra a exigibilidade da CIP - Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora o diretor da distribuidora de energia elétrica, porquanto este se limita ao destaque do tributo na fatura de consumo de energia elétrica.

(...)
4
. No rastro da jurisprudência desta Corte as concessionárias de energia elétrica são parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações que versam sobre legalidade da taxa de iluminação pública, dada sua condição de meras arrecadadoras do tributo.

5. Este colendo Superior Tribunal de Justiça detém jurisprudência orientada no sentido de que são
os
municípios parte legítima
para figurar passivamente nas ações
onde
se discute a legitimidade da cobrança da taxa de iluminação pública. (
...)”
.
(STJ -
REsp
: 960604 RS 2007/0136371-9, Relator Ministro José Delgado, j. 6.11.2007, T1).

No mesmo sentido, é o entendimento
do Poder Judiciário de Mato Grosso:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À CIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3
.A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para responder pela devolução de valores cobrados a título de CIP, por atuar apenas como arrecadadora dos valores, os quais são integralmente repassados ao ente municipal, conforme entendimento consolidado no STJ (
REsp
960.604/RS) e previsão constitucional (CF/1988, art. 149-A).
(
...)”
.
(N.U 1003720-17.2024.8.11.0007,
Turma Recursal
Cível, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 8.5.2025).

Dessa forma, a discussão acerca da legalidade ou não da exigência deve ser travada exclusivamente com o Município, titular da competência tributária para instituir e cobrar a referida contribuição.

Mantenho, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
Energisa
quanto aos pedidos de restituição dos valores pagos a título de CIP e de declaração de inexigibilidade dessa cobrança.

Da Legalidade da cobrança da CIP pelo Município

O apelante sustenta que a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública na unidade consumidora situada em zona rural é indevida, porquanto as Leis Municipais n. 100/2004 e 326/2014 de Bom Jesus do Araguaia preveem isenção dessa exação para imóveis localizados nessa área, de modo que, ao incluir a CIP nas faturas, o Município exigiu tributo sem amparo legal, devendo restituir, em dobro, os valores pagos.

Sabe-se que o art. 149-A da Constituição Federal dispõe que
:

“O
s Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observada a possibilidade de sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica”.

Trata-se, portanto, de tributo de competência municipal, cuja instituição e forma de cobrança devem observar a legislação local.

Diante do texto normativo constitucional, o Município de Bom Jesus do Araguaia, por meio da Lei Municipal n. 100/2004, regulamentou a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevendo em seu art. 5º, § 1º, a isenção para consumidores classificados na
classe rural
, dentre outras hipóteses:

“Art. 5º - §1º - Estão isentos da c
ontribuição os consumidores da classe residencial com consumo mensal de até 50 kWh
e

da classe rural
e poder público municipal”.

(Destaquei).

Assim, constatada a existência de previsão normativa municipal de isenção para determinada categoria, e havendo prova de que a unidade consumido
ra está classificada como rural,
como se verifica na fatura de ener
gia elétrica juntada aos autos
, a cobrança da CIP pelo Município mostra-se indevida, por contrariar a própria lei local.

Neste sentido, já decidiu
o Judiciário Mato-grossense
:

“
RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE RELACIONA O CONTRIBUINTE COMO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. TRIBUTO SUI GENERIS. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que a cobrança da Contribuição do Serviço de Iluminação Pública (CIP), não pode ser exigida de forma indiscriminada, como no caso em apreço, pois somente é devido ao Município a CIP, quando há contraprestação com a regularidade necessária no fornecimento de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, bem como a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, e como não restou demonstrado que estes serviços estão sendo prestados pelo Município deve ser declarado nulo o lançamento da CIP para o imóvel rural.

2. Apesar das alegações recursais de que não pode haver a cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP, em decorrência da ausência de contraprestação dos serviços, esclareço que
não deve ser
confundido a cobrança da CIP
com o serviço de Taxa de Iluminação Pública, pois o tributo discutido nos autos possui o caráter sui generis, de modo que a sua receita não se destina a uma finalidade específica, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

(...)
Sabe-se que o art. 149-A da Constituição Federal preconiza que o ente municipal possui competência tributária para instituir leis, visando ao custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada sua cobrança na fatura de consumo. Diante do texto normativo constitucional, o Município de Alta Floresta/MT através da Lei Municipal n.º 1527/2006 regulamentou a Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, que passou a dispor:
“Art. 243.
A hipótese de incidência da Contribuição de Iluminação Pública, que será identificada como CIP, é a prestação de serviço pelo Município e com a regularidade necessária.

(...)

Todavia, observa-se através da lei supramencionada que não houve qualquer menção quanto à isenção da classe rural, de modo que o crédito tributário não poderá deixar de ser cobrado

(...)
A Lei Municipal nº 004/2008, estabelece que “Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio ou possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária servida por iluminação pública”,
não estabelecendo qualquer isenção aos moradores da zona rural.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO 10078862920238110007, Relator Des.
V
almir

A
laercio

dos
S
antos
,
j. 2.
9
.2024, Terceira Turma Recursal
)
. (Destaquei).

Dessa forma, quando a legislação municipal estabelece isenção para a classe rural, é imperioso afastar a cobrança da contribuição nessa hipótese, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo e, por conseguinte, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

Quanto à forma de restituição, se simples ou em dobro, o
art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que
:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do Tema 929, de que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente ao cons
umidor, prevista no artigo 42, P
arágrafo
Ú
nico, do
Código de Defesa do Consumidor,
independe da com
provação de má-fé do fornecedor
.

Contudo,
o STJ definiu que, para cobranças anteriores a

data de publicação do acórdão que fixou a tese
(
30.3.2021
)
, ainda é necessária a comprovação de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro.

No caso concreto, as cobranças impugnadas são de
2018 e 2019
, ou seja,
anteriores a 30/3/2021
. Por isso,
não se aplica
a orientação do Tema 929 que dispensa a prova de má-fé;
exige-se
a comprovação de má-fé do ente cobrador par
a admitir a devolução em dobro,
o que não se evidencia nos autos. Consequentemente,
a
restituição deve ser
simples
, observados correção e juros nos termos legais.

Da revisão das demais faturas de energia

A apelante alega que, além da fatura de agosto/2018, todas as demais cobranças de energia apresentadas na inicial são indevidas, pois teriam valores exorbitantes e incompatíveis com o consumo real de sua unidade consumidora localizada em zona rural.

O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que
:

“
O
ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

No caso concreto, embora seja da concessionária o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças quando alega tal fato em sua defesa, competia à autora apresentar, ao menos, provas objetivas ou indícios concretos de que as demais faturas também apresentavam irregularidades similares à constatada em agosto/2018.

A mera variação de valore
s, por si só, não é suficiente,
é necessária a comprovação técnica ou, ao menos, elementos objetivos que indiquem erro na medição ou no cálculo.

No caso, as faturas de setembro/2018 em diante, embora mais altas que as do primeiro semestre, não apresentaram disparidade tão extrema quanto
a
de agosto/2018, que foi devidamente reconhecida como abusiva. Não foram produzidos elementos técnicos, comparativos ou perícia que permitissem concluir, com segurança, pela improcedência de todas as demais cobranças
genericamente
questionadas.

Do
Dano moral pela cobrança e confissão de dívida

A apelante alega que a cobrança indevida da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, aliada às cobranças excessivas de energia elétrica e à celebração de termo de confissão de dívida, configuraria dano moral indenizável, sustentando que tais fatos lhe causaram constrangimento e sofrimento.

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero aborrecimento, dissabor ou contratempo não se equipara ao dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra ou à esfera íntima do indivíduo para que surja o dever de indenizar.
Nesse sentido
, julgados do TJSP
e
local
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO PRÉVIO DO
CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana não são aptos a ensejar reparação por dano moral, salvo quando configurada violação grave à dignidade ou imagem do consumidor (STJ,
REsp
944.308/PR e
REsp
303 .396/PB).
(
TJ-SP - Recurso Inominado Cível

00054342720248260002,
Rel
. Des.
Marcio Bonetti,
j. 11.
2
.2025, 6ª Turma Recursal Cível
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DE RESTRIÇÕES. DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A ausência de extratos oficiais e atualizados de restrições (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impedem o reconhecimento do dano moral, por falta
de segurança jurídica para aferição da existência ou inexistência de outras restrições, conforme Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT.
(
...)”
.

(TJ-MT
–

Recurso Inominado
10629605220248110001,
Rel. Des.
G
onçalo
A
ntunes

de
B
arros
N
eto,

j. 28.
4
.2025, Primeira Turma Recursal
)
.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida da CIP e a irregularidade na fatura de agosto/2018, não há prova de que tais fatos tenham provocado repercussão capaz de atingir a dignidade da parte autora, como inscrição indevida em cadastros restritivos, corte no fornecimento de energia elétrica ou exposição vexatória. As cobranças questionadas, por si sós, não ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

Dessa forma, não se configurando dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que afastou a indenização pretendida.

Em vista disso, diante de todo o cenário,
reconheço a inexigibilidade da Contribuição de Iluminação Pública – CIP na unidade consumidora rural e condeno o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT à restituição simples dos valores pagos, mantendo a sentença nos demais pontos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
para reconhecer a inexigibilidade da CIP e condenar o Muni
cípio de Bom Jesus do Araguaia
à restituição simples dos valores
pagos, com correção monetária e juros de mora nos termos legais,
preservando-se a sentença quanto às demais disposições
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025